Tribunal: STF
Processo: HC 121762
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.



    I - Caso no qual o acusado adentrou no estabelecimento comercial, pela manhã, e, em tom intimidatório, perguntou ao funcionário onde estava o dono da loja, ocasião em que sacou a arma de fogo que trazia em sua cintura e, ostensivamente, apontou-a para a vítima, que, aterrorizada, disse que não sabia do paradeiro de seu patrão. 



    II - Deixou, então, o local dos fatos, na posse do revólver calibre 38, com numeração suprimida, tomando rumo ignorado. 



    III - No mesmo dia, por volta das 15 horas, retornou ao estabelecimento e anunciou o assalto, empunhando a arma de fogo que portava, exigindo que os presentes lhe entregassem pertences pessoais e dinheiro. 



    IV - As condutas ilícitas se deram em contextos fáticos distintos e violam bens jurídicos diversos, não havendo falar, portanto, em aplicação do princípio da consunção. Precedente.



    V – Ordem denegada.